Tribunal: TJDFT
Processo: 0706931-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE JULGAMENTO. NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL de 2015. PREQUESTIONAMENTO PARA ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O embargante foi devidamente intimado acerca da inclusão em pauta para julgamento em sessão presencial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
2.Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria.
3. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
4. Não obstante as alegações da parte Embargante, é possível se divisar, por meio da leitura da decisão embargada, que a parte Recorrente, a despeito de atribuir ao julgado vício previsto no artigo 1022 do CPC, pretende, na verdade, sua modificação.
5. O decisum apreciou de forma exauriente e clara as questões expostas, em todos os seus aspectos relevantes, tendo sido abordado os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.
6. O art. 1.025 do CPC estabelece que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
7. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o desprovimento dos presentes embargos é medida que se impõe.
8. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos.